Tribunal: TJMT
Processo: 1003801-86.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003801-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REGIANI GOMES BARBOSA TOMAZ - CPF: 018.342.111-66 (RECORRENTE), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTA CORRENTE – COMPRAS MEDIANTE USO DO CARTÃO DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DO FURTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROTOCOLO OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO IDÔNEO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Age com culpa exclusiva o consumidor que deixa de comunicar ou apenas comunica a instituição financeira quanto ao furto/extravio do cartão após a utilização do mesmo, pois não se tratando de fraude, fortuito interno, é incumbência do consumidor zelar pela posse do cartão e da senha, bem como comunicar a instituição imediatamente após o extravio.

A culpa exclusiva do terceiro e do consumidor excluem a responsabilidade da instituição financeira, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual decretou a revelia da parte promovida e julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que inexiste ato ilícito a ser indenizado, uma vez que a promovente não comprovou que comunicou o banco acerca do suposto furto a fim de impedir a realização de compras no seu cartão, conforme dispositivo que cito:

Desta feita, como inexiste nos autos qualquer justificativa para tal inércia, a Reclamada torna-se dessa forma, revel, devendo ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial.

A parte promovente, em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que no ato de solicitação de estorno dos valores não lhe foram fornecidos números de protocolos. Sustenta que tais provas cabiam ao banco Recorrido, o qual não se manifestou nos autos.

Sustentou que fora apresentado boletim de ocorrência, tendo este presunção de veracidade, estando acompanhado da notificação judicial, bem como restando evidente a disparidade de gastos no dia mencionado do furto, em comparação com dias normais.

Requereu o provimento do recurso a fim de que seja julgada procedente a pretensão inicial, condenando a Recorrida pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Destaco que o caso posto a julgamento se trata de pretensão de indenização por danos materiais e morais decorrentes de supostas transações bancárias indevidas ocorridas mediante o uso de cartão de débito que foi objeto de furto.

Em tal hipótese a responsabilidade é delimitada pelo dever de comunicação do furto e da análise de em qual momento as compras ocorreram, se antes ou depois da comunicação.

No caso, a promovente aduz que foi vítima de furto no dia 03.10.2020, sendo que no mesmo dia foram realizadas duas compras com seu cartão de débito, nos valores de R$ 900,00 (novecentos reais) e R$ 1.000,00 (mil reais), tendo informado ao banco que desconhecia a origem das compras efetuadas, solicitando o cancelamento e o estorno dos valores.

Junta o Boletim de Ocorrência n° 2020.237086, registrado no mesmo dia 03.10.2020, às 15h12min., bem como notificação extrajudicial encaminhada ao banco em 18.12.2020.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial, posto que existem duas causas excludentes de responsabilidade, a saber: a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, não havendo fraude a impor que a instituição financeira assuma o risco do negócio.

Dispõe o artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando
provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

De fato, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

No caso, a promovente confessa que teve o cartão de débito furtado no dia 03.10.2020 tendo, inclusive, juntado boletim de ocorrência para comprovar suas alegações.

Todavia, quanto à comunicação ao banco, vejo que apesar de alegar que entrou em contato logo após o furto, não trouxe aos autos nenhum documento para comprovar suas alegações, já que não juntou protocolo,
print
de ligação, nome da atendente ou qualquer outra informação.

Vejo que o magistrado
a quo
, inclusive, muito bem analisou a situação, conforme trecho da sentença com fundamentos que adoto como razão de decidir:

De início, ressalto que a simples afirmação de que ocorreu de forma fraudulenta o uso do cartão, fazendo alegações de inexistência do débito, desprovida de qualquer elemento, é incapaz de gerar neste Juízo a procedência do pedido de dano moral e desconstituição do débito, ainda que tenha sido apresentado boletim de ocorrência anexado no ID nº 48077627.

Sobre o boletim de ocorrência como prova acerca de pretenso direito, em regra, não gera presunção
iuris tantum
da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.

(...)

Seguindo com a análise do caso, apesar de a Autora mencionar que na data de 03/10/2020 esteve no restaurante Granjeiro e que enquanto o seu veículo lá estava estacionado, teria sofrido o mencionado furto do cartão, inexiste no caderno processual qualquer prova ou ao menos indício de que a Reclamante esteve no local.

É de se perceber igualmente que, ainda que a Reclamante assegure que de “pronto”, teria informado a instituição financeira acerca do episódio ocorrido, não apresenta provas de tal, não havendo sequer a menção de número de protocolo de suposta ligação feita ao Banco, ou ainda de cópia de senha ou outra prova de que o atendimento eventualmente havia se dado de forma presencial, tão logo tomou conhecimento dos fatos.

Não há também a juntada das supostas mensagens recebidas do Banco, contendo a notificação através do aplicativo das compras realizadas e nem do envio de comunicação feita pela Autora à instituição financeira, conforme alegado.

Soma-se a isso, o fato de a Autora ter encaminhado ao Banco reclamado, uma notificação extrajudicial datada de 18/12/2020, ou seja, depois de mais de 2 (dois) meses do ocorrido, conforme se infere:

É preciso salientar que, a Reclamante não comprova de qual forma as operações financeiras realizadas em sua própria conta bancária se deram, se através do uso presencial do cartão, através de maquineta diretamente no estabelecimento comercial; se realizada através da internet ou coisa do tipo, sendo que, para isso, bastava que a Reclamante solicitasse um extrato detalhado junto ao Banco para acostar nos autos e, no entanto, assim não o fez.

Além disso, o cartão do Autora, muito possivelmente possui chip, que requer senha para utilização, o que torna ainda mais ausente a verossimilhança nas alegações da inicial, vez que poderia ser bloqueado pela própria usuária, o que deixou de ser feito pela Autora, já que ausente de comprovação no caderno processual.

Ou seja, além de a Autora não ter produzido provas acerca dos fatos alegados (as quais estavam sob sua alçada), os documentos que foram por ela anexados não guardam a verossimilhança necessária para convencer essa julgadora a dar guarida à pretensão autoral.

Como se não bastasse isso, no ID nº 51959559 a Reclamante pugnou pelo julgamento do feito, de forma antecipada, demonstrando o seu desinteresse pela dilação probatória.

Age com culpa exclusiva o consumidor que deixa de comunicar ou apenas comunica a instituição financeira quanto ao furto/extravio do cartão após a utilização do mesmo, pois não se tratando de fraude, fortuito interno, é incumbência do consumidor zelar pela posse do cartão e da senha, bem como comunicar a instituição após o extravio.

Não restou comprovado pela parte promovente qualquer conduta ilícita por parte do banco, posto que não há provas nem indícios de ocorrência de fraude, entendo que a culpa exclusiva do terceiro e do consumidor excluem a responsabilidade da instituição financeira, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021